Tribunal: TJPA
Processo: 0841748-79.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841748-79.2023.8.14.0301

APELANTE: MARCIA VALERIA SANTOS DA SILVA

APELADO: RAIMUNDO NONATO ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDIÇÃO – PRETENSÃO DE INTERDIÇÃO DO GENITOR – INTERDITANDO DE 92 (NOVENTA E DOIS) ANOS COM LIMITAÇÕES DE SAÚDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA – PROBLEMAS DE LOCOMOÇÃO E MOBILIDADE REDUZIDA NÃO POSSUEM INFLUÊNCIA AUTOMÁTICA NA CAPACIDADE MENTAL. LIMITAÇÕES FÍSICAS NATURAIS RELACIONADAS À IDADE AVANÇADA – LAUDOS SOCIAL E MÉDICO QUE NÃO SE COADUNAM COM O ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – MUDANÇA DE PARADIGMA – MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO VERIFICADA SITUAÇÃO DE INCAPACIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A interdição é um ato jurídico excepcional que objetiva a proteção de pessoas civilmente incapacitadas, conferindo a terceiros a administração de seus bens e o auxílio na condução da vida. Por ser medida extrema, capaz de retirar do indivíduo a administração e a livre disposição de seus bens, deve ser precedida de prova inequívoca acerca da incapacidade do interditando. Destina-se, portanto, à proteção daqueles que, conquanto maiores, não têm condições de reger sua vida civil e administrar os seus bens.

2. Na situação sob exame, busca a apelante a interdição de seu genitor, idoso atualmente contando com 92 (noventa e dois) anos e que, de acordo com o laudo médico constante nos autos, é portador de atrofia muscular, o que, conforme consignado em sentença, “lhe dificulta exercer atividades laborais, entretanto lúcido e orientado no tempo e no espaço, o que foi plenamente constatado em audiência realizada por este Juízo”.

3. As dificuldades enfrentadas pelo interditando, portanto, não se devem a patologias que o impeçam de exprimir sua vontade, mas sim a deficiências físicas – especificamente de locomoção -, as quais não obstam a manifestação livre e consciente de vontade.

4. Desse modo, não se verifica, por todo o acervo probatório constante nos autos, comprovação da impossibilidade de expressão de vontade e/ou real incapacidade para a prática dos atos da vida civil pelo apelado interditando, porquanto a atrofia muscular não equivale à incapacidade civil.

5. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do recurso e negar provimento
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora - Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCIA VALERIA SANTOS DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INTERDIÇÃO POR CURATELA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
, julgou improcedente os pedidos da parte autora, nos seguintes termos:

“[...] O laudo médico do interditando que consta dos autos afirma claramente que o mesmo é portador de atrofia muscular, o que lhe dificulta exercer atividades laborais, entretanto lúcido e orientado no tempo e no espaço, o que foi plenamente constatado em audiência realizada por este Juízo.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil Brasileiro. [...]

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID. 21552083), reiterando as afirmações da peça inicial, defendendo que o interditando possui deficiência de locomoção severa, decorrente de atrofia muscular, que o impedia de exercer atividades laborais e de gerir sua própria vida de forma independente. Por fim, requer que o recurso seja conhecido e, no mérito, acolhido para reformar a decisão prolatada a fim de determinar a interdição do recorrido.

Contrarrazões

no ID. 21552087, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID. 22436425).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

VOTO

Inicialmente, cumpre assinalar que foi concedido o benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente, razão pela qual torna-se desnecessário o recolhimento do preparo do apelo.

O recurso interposto preencheu todos os requisitos de admissibilidade. Merece, portanto, ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de decretar a interdição do apelado, idoso que conta atualmente com 92 (noventa e dois) anos de idade, sob o fundamento de que o interditando possui deficiência de locomoção severa, decorrente de atrofia muscular, que o impede de exercer atividades laborais e de gerir sua própria vida de forma independente e, por consequência, incapaz de praticar os atos da vida civil, nomeando sua filha, ora apelante, como sua curadora, nos termos do art. 1.775, § 3º, do Código Civil.

Cumpre mencionar, inicialmente, que a interdição é um ato jurídico excepcional que objetiva a proteção de pessoas civilmente incapacitadas, conferindo a terceiros a administração de seus bens e o auxílio na condução da vida. Por ser medida extrema, capaz de retirar do indivíduo a administração e a livre disposição de seus bens, deve ser precedida de prova inequívoca acerca da incapacidade do interditando. Destina-se, portanto, à proteção daqueles que, conquanto maiores, não têm condições de reger sua vida civil e administrar os seus bens.

Consiste a curatela em um instituto de direito público com a finalidade de resguardar os interesses de maiores incapazes, que se opera através da nomeação de curador para reger o interditando e/ou administrar os seus bens, de acordo com o grau de incapacidade apresentado.

Conforme a nova disposição do Artigo 1.767 do Código Civil, atualizado pela Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), estão sujeitos a curatela, entre outros, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Outra alteração trazida ao Código Civil pela Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), repousa nos artigos 3º e 4º, in verbis:

Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.

Art. 4º. São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

IV - os pródigos.

Ademais, a teor do art. 6º, 84 e 85 da Lei nº 13.146/2015, a deficiência não afeta a plena capacidade civil do indivíduo, porém, em casos especiais, admite-se que a pessoa com limitações seja submetida à curatela como medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.

Assim, mostra-se imprescindível a investigação quanto ao grau de discernimento daquele indicado a ser interditado, através de médico perito, pois o laudo constitui o instrumento capaz de fornecer ao julgador o conhecimento necessário para delimitar o poder a ser concedido ao curador, respeitando cada caso individualmente.

Destaque-se que a incapacidade deve ser devidamente comprovada para que se declare a interdição de uma pessoa, que, por se tratar de medida extrema, não pode ser regra, mas, sim, exceção.

Já o instituto da Tomada de Decisão Apoiada, encontra-se previsto no art. 1.783-A do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade.

Na tomada de decisão apoiada, o pleiteante manterá a capacidade de fato, isto é, não sofrerá restrição em seu estado de plena capacidade, apenas será privado de legitimidade para praticar alguns atos da vida civil.

Feitas tais considerações, passa-se à análise do caso concreto.

Na situação sob exame, busca a apelante a interdição de seu genitor, idoso atualmente contando com 92 (noventa e dois) anos e que, de acordo com o laudo médico constante nos autos, é portador de atrofia muscular, o que, conforme consignado em sentença, “lhe dificulta exercer atividades laborais, entretanto lúcido e orientado no tempo e no espaço, o que foi plenamente constatado em audiência realizada por este Juízo”.

As dificuldades enfrentadas pelo interditando, portanto, não se devem a patologias que o impeçam de exprimir sua vontade, mas sim a deficiências físicas – especificamente de locomoção -, as quais não obstam a manifestação livre e consciente de vontade.

Desse modo, não se verifica, por todo o acervo probatório constante nos autos, comprovação da impossibilidade de expressão de vontade e/ou real incapacidade para a prática dos atos da vida civil pelo apelado interditando, porquanto a atrofia muscular não equivale à incapacidade civil.

A respeito da temática, leciona Maria Berenice Dias:

Nem o deficiente visual nem o auditivo estão sujeitos à curatela. O analfabetismo também não constitui motivo bastante para a interdição. Igualmente, a simples idade avançada não a justifica. Mero enfraquecimento psíquico não configura alteração mental. Só a demência senil autoriza a interdição. (DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 9. Ed. São Paulo: RT, 2013, p. 656).

Não se está a olvidar as dificuldades que o avançar da idade, acrescido pelas enfermidades que comumente o acompanham, trazem à vida cotidiana da pessoa, tornando-a dependente de auxílio para muitos atos da vida civil. Nada obstante, a prestação de auxílio não se confunde com o ato de interdição, medida deveras mais gravosa, incidente somente em hipóteses expressamente disciplinadas em lei, não vindo a situação fática a se enquadrar em qualquer delas.

Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. QUADRO DE TRANSTORNO NEUROLÓGICO RECONHECIDO POR PERÍCIA MÉDICA, QUE NÃO IMPEDE O INTERDITANDO DE ADMINISTRAR SEUS BENS E NEGÓCIOS.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO LAUDO PERICIAL.
INCAPACIDADE PARA A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL NÃO COMPROVADA. INTERDIÇÃO NÃO DECRETADA.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MEDIDA EXTREMA NÃO CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (Apelação Cível Nº 202100708540 Nº único: 0000215-28.2019.8.25.0037 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 21/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de INTERDIÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROBLEMA QUE A IMPEÇA DE ASSUMIR OS ATOS DA VIDA CIVIL. LIMITAÇÃO PRÓPRIA DA IDADE. INTERDITANDA APTA A PRATICAR ATOS DA VIDA CIVIL
. REQUISITOS DO ART. 1.767 DO CC NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 201900723637 Nº único: 0009117-31.2016.8.25.0083 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 03/12/2019)

Por fim, importante consignar que o artigo 1.780 do Código Civil, o qual dispunha acerca da possibilidade de requerimento do enfermo para a concessão de curatela sem a decretação da interdição, foi expressamente revogado pela Lei n. 13.146 de 2015.

Por outro lado, a nova legislação trouxe o procedimento denominado "tomada de decisão apoiada", por meio do qual a pessoa portadora de deficiência: "elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade" (artigo 1.783-A do Código Civil).

Assim sendo, caso seja de interesse das partes, podem se valer do mencionado procedimento. Nesse vértice, impera assinalar a inviabilidade da concessão da medida de ofício:

AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SENTENÇA QUE DECRETA A INTERDIÇÃO PARCIAL DO RÉU, BEM COMO, DE OFÍCIO, APLICA EM SEU FAVOR O INSTITUTO DA TOMADA DE DECISÃO APOIADA (TDA), NOMEANDO COMO APOIADORES SEU FILHO E SEU IRMÃO. APELAÇÃO DO INTERDITANDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA, SUA EX-ESPOSA. REFORMA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.
TOMADA DE DECISÃO APOIADA QUE NÃO PODE SER APLICADA DE OFÍCIO. NECESSÁRIO QUE O PEDIDO SEJA FORMULADO PELA PRÓPRIA PESSOA A SER APOIADA, COM A NOMEAÇÃO DAQUELES QUE ELA ELEGER. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.783-A DO CÓDIGO CIVIL
. AUSÊNCIA, NO MAIS, DE ELEMENTOS CAPAZES DE CONVENCER ACERCA DA NECESSIDADE DE INTERDIÇÃO. INTERDITANDO QUE, SEGUNDO CONSTA DOS AUTOS, TEM PLENAS CONDIÇÕES DE EXERCER SOZINHO OS ATOS DA VIDA CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA, PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA. ( AC n. 0001812-05.2004.8.24.0031, rel. Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. em 23-05-2017). grifei

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil por não terem sido fixados, na sentença, honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2024